Tribunal: TJDFT
Processo: 0718128-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718128-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACHEL FERNANDES AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A REPRESENTANTE LEGAL: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO D E S P A C H O Trata-se de pedido de concessão da tutela de urgência para sobrestar a ordem de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da agravante, cujo pedido não veio a ser apreciado por embaraços processuais que atrasaram o regular andamento do feito. Inicialmente foi determinado à agravante a comprovação de seu estado de hipossuficiência com a juntada de comprovantes, considerando que seus rendimentos não se harmonizavam com o entendimento de estado de precariedade para a concessão da benesse. Ante o insuficiente atendimento da determinação, foi reconhecida a deserção e o não conhecimento do agravo, insurgindo-se a agravante por meio de agravo interno no qual pontuou que a lei confere-lhe a faculdade de recolher o preparo em dobro, sobrevindo nova decisão que reconheceu error in procedendo e oportunizando à agravante o recolhimento do preparo, o que foi feito. Todavia, nesse ínterim, dado que até então o pedido liminar não havia sido apreciado, o juízo a quo deu cumprimento à decisão oficiando o setor de Recursos Humanos do Senado Federal para proceder aos descontos. Considerando o lapso temporal já decorrido, determino que o recurso seja incluído em mesa para imediato julgamento na próxima sessão, uma vez que já tenho entendimento acerca da matéria apresentada. Antes porém, deverá a laboriosa Secretaria da Turma comunicar ao juízo originário para sobrestar o encaminhamento do ofício ao destinatário ou informar o sobrestamento dos descontos até o julgamento do presente recurso. Após, tornem-me os autos conclusos, com urgência, para imediata inclusão na sessão de julgamento, devendo a Secretaria da Turma adotar as providências pertinentes para a primazia no julgamento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator